Tribunal: STF
Processo: RE 1319004
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 234, Vol. 14):
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS. SERVIDORES ESTADUAIS CELETISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RECOLHIMENTO EFETUADO AO IPSEP. COBRANÇA INDEVIDA. 
    1. As contribuições previdenciárias cujos fatos geradores ocorreram após a EC n° 8/77, e antes da vigência da Constituição Federal de 1988, possuem prazo de prescrição trintenário. Precedentes do STJ.
    2. Após a Constituição Federal o prazo prescricional passou a ser quinquenal, nos termos do art. 174, do CTN, tendo em vista a natureza tributária das contribuições.
    3. A CDA n° 31245151-2, referente ao período de 09/84 a 07/88, foi cancelada de ofício pela Administração Tributária.
    4. A CDA n° 315476729 foi atingida pela prescrição porquanto o fato gerador ocorreu entre abril a julho de 1991, a Notificação Fiscal ocorreu em 30/09/1991 e a Execução apenas foi ajuizada em 24/11/1999, o que revela o transcurso do prazo prescricional.
    5. Quanto à CDA n° 308620461, cujo fato gerador ocorreu entre abril a junho de 1981, e que ainda estava sob a égide do prazo prescricional trintenário, a notificação ao contribuinte ocorreu em 29/01/1982, portanto o termo final para o ajuizamento da Execução Fiscal seria em 29/01/2012, após o ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em 30/06/1997.
    6. No que tange à CDA n° 313273537, constituída em 31.08.1990, o INSS foi cientificado da decisão final em recurso administrativo em 24.11.1994. Desse modo, a Execução Fiscal que foi ajuizada em 25/11/1999, encontra-se tempestiva.
    7. As dívidas fiscais que se pretende anular dizem respeito a contribuições previdenciárias cobradas pelo INSS sobre as remunerações dos servidores de autarquia estadual (DER), vinculados a regime próprio de previdência.
    8. Os artigos 13 das Leis nrs. 8.212 e 8.213, de 1991, estabeleceram que "o servidor civil ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral de Previdência, Social consubstanciado nesta lei, desde que esteja sujeito a sistema próprio de previdência social
    9. Por sua vez, a antiga CLPS (Consolidação das Leis da Previdência Social, consubstanciada no Decreto n° 89.312, de 23.1.1984, em vigor à época dos períodos sob cobrança) dispunha de maneira semelhante em seu artigo 4°: "A Previdência Social Urbana não abrange: 1- o servidor civil ou militar da União, Estado, Território, Distrito Federal ou Município, bem como o de autarquia respectiva, sujeito a regime próprio de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 2° e 3° do artigo 6°; II - o trabalhador e o empregador rurais".
    10. O próprio fiscal da Previdência constatou, no seu relatório acostado à fl. 49, que a autarquia estadual efetuou os recolhimentos das contribuições dos seus servidores, regidos pela CLT, para o IPSEP. Destarte, não se pode exigir recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS relativas a tais servidores.
    11. Releve-se, ainda, que os referidos servidores, contratados pelo Estado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, tinham garantida a concessão de aposentadoria pela Lei estadual n° 6.478, de 1972.
    12. Correta a sentença que considerou indevida a cobrança fiscal. Precedentes deste Tribunal: AC n° 420896, Terceira Turma, rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJ 24.07.2008, p. 198. Apelação e Remessa Necessária improvidas.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 238, Vol. 14), foram rejeitados (fl. 13, Vol. 15).
    No apelo extremo (fl. 29, Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º, XXXV, XXXVI e LV; 93, IX, defendendo a nulidade do acórdão recorrido, pois, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não sanou as omissões apontadas; (b) art. 24, XII e §4º, ao argumento de que “o crédito do INSS, relativo a servidores celetistas estaduais, abrange períodos anteriores à instituição do Regime Jurídico Único pelo Estado de Pernambuco”, de modo que “ao tempo do fato gerador, os servidores estaduais celetistas estavam vinculados ao regime de previdência nacional (Lei Orgânica da Previdência Social n. 3.807/90), ante a inexistência de regime próprio de previdência de âmbito estadual, sendo totalmente devidas, em contrapartida, as contribuições para o INSS” (fl. 38, Vol. 15). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por fim, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 224, Vol. 14):
    “Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER em face de débitos previdenciários de servidores estaduais regidos pela CLT, consubstanciados nas NFLD's rP- 308620461, 313273537, 315476729 e 312451512.
    Contestada a ação, a douta juíza "a quo" julgou-a procedente sob o entendimento de que o INSS não poderia cobrar contribuições previdenciárias referentes aos servidores celetistas da autarquia estadual uma vez que os referidos servidores já se encontravam vinculados à previdência própria do servidor estadual, IPSEP (fls. 755/763). 
    (…)
    A insurgência do autor se dirige contra a incidência da contribuição sobre as remunerações dos servidores, os quais, segundo se diz, estariam vinculados a regime próprio de previdência. 
    Os artigos 13 das Leis n° 8.212 e 8.213, de 1991, assim estabelecem: 
    (…)
    Mesmo antes do advento das leis em referência, a antiga CLPS (Consolidação das Leis da Previdência Social, consubstanciada no Decreto n° 89.312, de 23.1.1984, em vigor à época dos períodos sob cobrança) dispunha de, maneira, semelhante. Confira-se o teor do seu artigo 4°: 
    (…)
    De acordo com a autarquia autora, porque contribuíra para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPSEP, não teria obrigação de recolher contribuições para o INSS, mas, tão-somente, para o IPSEP. 
    O INSS, por seu turno, considerava obrigatória a vinculação dos servidores celetistas da demandante; a despeito da existência do IPSEP. Neste tocante, confira-se o seguinte excerto do relatório subscrito pelo fiscal da Previdência quando da lavratura da NFLD n° 019611 (que deu origem à inscrição n° 313273537): 
    Procedendo 'fiscalização junto a empresa)(isicYacima qualificada, constatamos que a mesma vem recolhendo as contribuições de seu pessoal, regido pela CLT, para o IPSEP, quando, deveria recolher para a previdência social urbana. 
    De acordo com o artigo 4° da CLPS, acima reproduzido, não estariam vinculados ao INSS os servidores - ainda que celetistas - submetidos a regime próprio previdenciário, hipótese esta que, segundo o autor, estaria configurada no caso dos autos. 
    Em diversas ocasiões, tenho externado o entendimento de que não estaria caracterizada a hipótese de regime próprio de previdência quando não contemplados os servidores com os benefícios mínimos (aposentadoria e pensão). 
    (…)
    No caso em tela, entretanto, insiste o demandante na assertiva de que o regime próprio mantido garantiria o benefício de aposentadoria aos servidores, 'ex vi' dos artigos 1° e 4° da Lei Estadual n° 6.478, de 1972, que "Dispõe sobre a concessão de aposentadoria ao servidor contratado pelo Estado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras providências". Segue transcrição dos dispositivos: 
    (…)
    Diante da garantia de aposentadoria - e, portanto, diante da caracterização de um regime próprio de previdência inexistiria necessidade de vinculação dos servidores da autarquia autora ao INSS. No mesmo sentido, trago à baila o seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:
    (…)”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente